Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.349.991-13 (RECORRENTE), JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA - CPF: 018.395.061-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL -
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - OFENSA AO DIREITO DE DEFESA -
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR IRREGULARAIDADE -

SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
Natalia Pereira de Oliveira
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais),
sem a observância do contraditório.

2.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

3.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4.

Além disso, a
Recorrente sequer colacionou aos autos o TOI supostamente realizado em 28/02/2019 que teria constatado a fraude no medidor, tampouco apresentou o histórico de consumo da Unidade Consumidora da Recorrida a fim de se averiguar se houve aumento de consumo após a constatação da suposta irregularidade.

5.

Sendo assim, inexistindo a comprovação da fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem

6.

Restando incontroversa a suspensão do serviço essencial em decorrência da cobrança de débitos indevidos a condenação por danos morais é medida que se impõe.
Concernente ao quantum indenizatório tem-se o entendimento jurisprudencial, sobretudo em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor.

7.

Dano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

ELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
Natalia Pereira de Oliveira
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais),
sem a observância do contraditório, aduz que teve o serviço essencial suspenso em razão da cobrança do débito que sustenta ser indevido. Informa que o serviço somente foi restabelecimento após realizar o parcelamento do débito e adimplir as primeiras parcelas. Assim, busca a declaração de nulidade do toi, o reembolso dos valores adimplidos, bem como condenação por danos morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (
id. 31889095
);
b)
reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo relativos ao TOIs no 695168;
c)
desconstituir o débito resultante dos procedimentos de recuperação de consumo em questão;
d)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 793,20 (
setecentos e noventa e três reais e vinte centavos
), a título de danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o desembolso;
e)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento;
f)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Irresignada, a ENERGISA apresentou recurso inominado. A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de recuperação de consumo, sendo que os valores das faturas seguiram os preceitos da legislação setorial aplicável.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020